Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, sob a alegação de omissão porque não apreciadas provas produzidas pelo embargante, inclusive o contrato de financiamento assinado pela autora (ID 55204030). Pugna pela reforma do acórdão para que seja sanada a omissão.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 55363091). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, inexiste vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria discutida, o fazendo de forma satisfatória.
5. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, foi exposto que o contrato de financiamento exibido não indica os reais dados pessoais da autora, como endereço, telefone e e-mail, assim como não foram apresentadas provas do veículo financiado.
7. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.